Tribunal: TJSP
Processo: 1002795-51.2018.8.26.0512
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança – Alegação de omissão e contradição no v. acórdão – Descabimento –– Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança – Alegação de omissão e contradição no v. acórdão – Descabimento –– Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002795-51.2018.8.26.0512/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada NICOLE QUEIROZ OLIVEIRA AUGUSTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002795-51.2018.8.26.0512/50000 -Voto no 28877-JV
2
VOTO No 28877-JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002795-51.2018.8.26.0512/50000
COMARCA: RIO GRANDE DA SERRA
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: NICOLE QUEIROZ OLIVEIRA AUGUSTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Mandado de Segurança
Alegação de omissão e contradição no v. acórdão Descabimento
Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da
parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa,
obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pelo embargante

Prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025, do Novo CPC
Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança,
impetrado por Nicole Queiroz Oliveira Augusto,, contra o v. acórdão de fls.
152/155 que, por votação unânime, não conheceu dos recursos oficial e
voluntário da embargante, diante da perda superveniente do interesse
recursal.
Sustenta a embargante, que o v. aresto incorreu em
omissão e contradição, violando o principio do contraditório e ampla defesa
uma vez que deve ser conhecido o mérito do recurso. Aduz, a necessidade
de prequestionamento da matéria. Postula o acolhimento dos embargos,
para os fins de sanar a omissão e contradição apontadas (fls. 01/11).
É o relatório.
O caso é de rejeição dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002795-51.2018.8.26.0512/50000 -Voto no 28877-JV
3
O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração
é a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais
obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em
outras palavras, os embargos de declaração são admissíveis somente
quando destinados a atacar um dos vícios apontados no artigo 1.022, do
novo Código de Processo Civil ou para corrigir erro manifesto de
tempestividade do recurso ou do preparo (nesse sentido: Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil
Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no
corpo da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior
que decorre de confronto do julgado com a legislação, com outros julgados,
com a decisão apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas
partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões
que levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, a não conhecer dos
recursos oficial e voluntario da Fazenda do Estado, ora embargante.
Como é perceptível, da atenta leitura do julgado, os
temas aventados nestes embargos de declaração já foram decididos no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002795-51.2018.8.26.0512/50000 -Voto no 28877-JV
4
acordão embargado, notadamente em relação à impossibilidade do
conhecimento da remessa necessária e do recurso voluntario da FESP no
sentido da perda superveniente do interesse recursal em face do fato
consumado.
Isso porque consoante asseverado à fl. 154,
“promovida a ação mandamental em setembro de 2018 para o fim de se
reconhecer o direito da impetrante em ter prorrogada a licença maternidade
por mais 60 (sessenta) dias, teve decisão liminar proferida também em
setembro de 2018, que garantiu a pretendida prorrogação (fls. 27/30),
findando-se o prazo de gozo da licença. Então, perceptível ser inútil reverter
situação jurídica que se aperfeiçoou validamente no tempo desejado, no
ano de 2018, reputando-se já consumado o ato neste ano de 2020, cuja
perda superveniente do interesse recursal deve ser reconhecida, já que
eventual provimento ou não dos recursos oficial e voluntário da Fazenda do
Estado não alterará situação fática já consolidada”.
Assim, eventual reforma deste entendimento acima há
de vir por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo
recurso adequado para tanto não são os embargos de declaração.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido e
as teses sustentadas pela embargante, que não foram aceitas pela E.
Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo
manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
E, quanto ao prequestionamento, a evitar formalidades
estéreis, em verdadeiro ritual de passagem inútil, como corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002795-51.2018.8.26.0512/50000 -Voto no 28877-JV
5
considerado por CASSIO SCARPINELLA BUENO1, resta consagrado no
Novo CPC/15 o “prequestionamento ficto”, uma vez que “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025).
Portanto, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há que se falar no
prequestionamento expresso para os fins do ingresso de futuros recursos
às Cortes Superiores, até porque o prequestionamento a partir da vigência
do Novo Código de Processo Civil se apresenta de forma ficta, conforme
previsão legal acima transcrita.
Enfim, o mero inconformismo da parte com o resultado
do v. acórdão não tem o condão de impor qualquer reforma ou rejulgamento
desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
1 “Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662